Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740048-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRAZIELA PEREIRA AIRES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAZIELA PEREIRA AIRES contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Autos n.o 0721345-17.2025.8.07.0007), ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob o fundamento de inadimplência do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Irresignada, a parte Agravante sustenta que, apesar de ter efetuado diversos pagamentos e demonstrado boa-fé, enfrentou dificuldades financeiras imprevistas que comprometeram sua capacidade de manter a pontualidade nos pagamentos. Aduz que o contrato firmado apresenta abusividades, como a inclusão de capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicado, taxas abusivas e encargos não informados de forma clara. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a sua boa-fé e esforço em cumprir com suas obrigações contratuais, bem como a tentativa de negociação com o banco agravado, que se recusou a aceitar um acordo. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da apreensão do veículo prejudica sua subsistência e a de sua família, uma vez que o bem é essencial para suas atividades profissionais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar a imediata não apreensão do veículo objeto da lide, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela d. Câmara Julgadora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de constituição da mora, diante de patente abusividade do contrato no período da normalidade, com a consequente condenação da parte agravada em custas processuais e honorários advocatícios. Preparo não recolhido, pois há nos autos pedido de concessão de gratuidade de justiça em virtude de a agravante não possuir condições de arcar com os custos judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Em decisão de ID n.o 76546350, o recurso não foi conhecido. O agravante interpôs agravo interno (ID n.o 77396189), requerendo a reconsideração da decisão monocrática agravada, para conhecer e conceder o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sustando a ordem de busca e apreensão do veículo até o julgamento final do recurso. Contrarrazões formais apresentadas (ID n.o 78199518). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pelo d. Juízo a quo, e compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 30/09/2025, sendo extinto sem resolução do mérito, com base no no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (ID n.o 251387569). Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador